Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADA. LAUDO NEUROPSICOLÓGICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando, em audiência una e contínua de conciliação, instrução e julgamento, prevista na norma especial do art. 9o da Lei no 5.478/1968, é dada vista à parte das peças processuais e documentos acostados pela parte contrária. 1.1. No caso, em que pese ao autor, ora apelante, tenha sido dada vista para que se manifestasse acerca do pedido contraposto apresentado pelos apelados, bem como que na audiência realizada tenha restado consignado que o apelante teve vista da documentação acostada pelos ora apelados, quedou-se inerte.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que os apelados são seus filhos, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. As necessidades dos menores são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança e do adolescente, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade, por força do art. 227 da Constituição Federal e do art. 3° da Lei no 8.069/1990.
4. O pleito revisional exige que se demonstre a alteração das possibilidades do alimentante ou necessidades do alimentando, o que não ocorreu no caso concreto. 4.1. No caso, em que pese o autor alegar que possui despesas mensais elevadas, não logrou demonstrar nos autos alteração substancial em sua condição financeira a justificar a revisão da prestação alimentícia. Por outro lado, verifica-se que parcela considerável das referidas despesas se constitui em dívidas decorrentes de financiamento imobiliário e de parcelamento de débito condominial, além de gastos ordinários com condomínio, internet, energia elétrica, água, alimentação e vestuário, o que, deveras, não pode ser oposto em desfavor dos alimentandos. 4.2. Ainda, nota-se que o apelante possui renda própria, trabalhando de carteira assinada como instrumentador de cirurgia sênior, como se verifica em seus contracheques acostados, recebendo mensalmente o valor líquido aproximado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
5. Ainda, no contexto do pedido contraposto, o laudo neuropsicológico, confeccionado por médico especialista, atestou a deficiência de um dos apelados, e tal conclusão não está sujeita à prescrição ou prazo de validade, não incidindo qualquer causa que torne o referido laudo nulo.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.